Tribunal: STF
Processo: HC 182352
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 1.506/2020.
    Em 17.03.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 103.240-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 11.4.2011). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ.
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    O presente habeas corpus, com pedido de liminar, foi impetrado por Tereza Cristina Coelho e outros em favor de Rafael Rodrigues Leoncini, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 503.979/SP.
    O paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso ministerial para, ao afastar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, redimensionar a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, concedeu de ofício a ordem no HC 503.979/SP, ‘para a plicar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, em consequência, reduzir as penas do paciente ao novo patamar 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado’. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental defensivo.
    No presente writ, os Impetrantes alegam a possibilidade de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, em seu patamar máximo, com repercussão no regime inicial menos gravoso. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, além de ausentes provas de sua dedicação ou integração à organização criminosa. Requerem, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a fixação do regime aberto.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO REDUTORA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Embora a quantidade de drogas apreendidas isoladamente não legitime o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, tal circunstância é parâmetro idôneo para modular a fração da redutora do tráfico privilegiado.
    2. O percentual escolhido em face da incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas não se mostra desproporcional ou desarrazoado, porquanto fundamentado em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador.
    3. No que tange ao regime de cumprimento de pena, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade e natureza da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    4. No presente caso, em atenção ao art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos e 2 meses de reclusão, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido –1,01688 kg de crack, utilizadas para modular a redutora do tráfico privilegiado, justificam o afastamento da substituição da pena e a imposição de regime prisional mais gravoso.
    5. Agravo regimental desprovido”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato redimensionamento da pena.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora